Tribunal: TJES
Processo: 5012854-60.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012854-60.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEIVERSON PEREIRA
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012854-60.2021.8.08.0048

RECORRENTE: DEIVERSON PEREIRA

RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA DE SINAL. PORTABILIDADE PARA OUTRA OPERADORA. POSTERIOR COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E COBRANÇAS VIA “SERASA CONTA ATRASADA”. DEBATE SOBRE A LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. SENTENÇA DE PISO EXTINGUIU O FEITO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. SENTENÇA REFORMADA. PRELIMINARES ULTRAPASSADAS PARA ENFRENTAR O MÉRITO E DAR PROCEDÊNCIA PARCIAL AOS PEDIDOS, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS APENAS EM RELAÇÃO A MULTA CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

RELATÓRIO

Trata-se de procedimento especial cível versando sobre suposta falha na prestação de serviços de telefonia, pois a requerida não atenderia de forma regular a localidade onde reside o autor, uma vez que o sinal seria precário, o que teria motivado a portabilidade para outra operadora.

Relata que após tal fato, passou a receber cobranças que entende como indevidas, inerentes a consumo parcial e multa contratual, além de ter seu nome inserido no cadastro do Serasa Conta Atrasada.

Por tais motivos, propôs a presente demanda para obter declaração judicial de inexistência de débitos, com a baixa dos registros de inadimplência e indenização por danos morais.

Em sua contestação, em resumo, a requerida apresentou preliminares de incompetência e coisa julgada, enquanto em razões de mérito, sustenta a regularidade da conduta, a inocorrência de ato ilícito, requerendo a improcedência dos pedidos. Apresentou, ainda, pedido contraposto para condenação do autor ao pagamento de valores.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo de 1º grau assim dispôs (ID 1818231):

“
No ensejo, diante do acolhimento da preliminar de incompetência absoluta, dispensa-se o exame das demais preliminares. Ante o exposto, EXTINGUE-SE PARCIALMENTE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, X, do CPC/15 e do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, por se reconhecer a incompetência absoluta deste juízo para a análise da causa, determinando-se a remessa dos autos para o juízo comum, nos termos do art. 64, §3º, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.”

RECURSO

A parte autora apresentou Recurso Inominado tempestivo com requerimento de assistência judiciária gratuita, reiterando os argumentos da inicial. Requereu a reforma da r. sentença de primeiro grau.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No que concerne as preliminares arguidas pela requerida/recorrida, entendo que devem ser ultrapassadas, com o enfrentamento das matérias de mérito.

A preliminar de necessidade de produção de prova pericial não deve ser acolhida, pois entendo que não há debate sobre causa e efeito da suposta falha na prestação de serviço, sendo o ponto controvertido, a legalidade de cobranças posteriores a portabilidade do autor para outra operadora. Assim, a rejeito a preliminar.

Sobre a alegação de coisa julgada, não houve prova efetiva que os fatos narrados nesta demanda sejam os mesmos debatidos nas demandas anteriores, pelo que, também rejeito a alegação preliminar.

O objeto do presente recurso consiste em analisar a legalidade da cobrança de multa contratual e valores residuais após a solicitação de portabilidade da prestação de serviços pelo autor, além de eventuais danos morais.

Conforme argumentos contidos na inicial, o autor afirma categoricamente que utilizou os serviços até 24/03/2021 (ID – 1818194 – pág. 2), pelo que, no entendimento deste juízo, até a citada data os valores são devidos, principalmente por se tratar de serviço de telefonia móvel.

A fatura de ID – 1818198 demonstra que a cobrança engloba serviços prestados entre 13/03/2021 e 13/04/2021, ou seja, período em que a linha do autor ainda possuía serviços prestados pela recorrida, sendo válida e legal, portanto, a cobrança residual (R$ 27,52).

Sobre a multa contratual no valor de R$ 479,20, a requerida argumenta que seria proveniente de nova tratativa firmada com autor, relativa a mudança de plano, onde teria se comprometido a permanecer fidelizado pelo período de 12 meses.

Apesar de tal argumento, não apresentou provas de tal tratativa (contrato, áudio ou outro documento hábil), pelo que, entendo que neste ponto o pleito autoral deve ser acolhido, com a declaração de inexistência de tais débitos, com a consequente determinação de abstenção de cobranças e registros em cadastros de proteção ao crédito, ainda que na modalidade “conta atrasada”.

No que concerne ao pedido de reparação por danos morais decorrentes de negativação indevida, entendo que não estão configurados, pois não houve, de fato, prova da negativação da parte autora, mas sim, o cadastro do débito como “conta atrasada/dívida vencida” junto ao site do Serasa (ID - 1818200).

Certo estou, que o registro de débito em sites no site do Serasa ou Serasa Limpa Nome é prejudicial ao consumidor, pois implica em diminuição de seu “score”, fator utilizado por instituições financeiras para avaliar a concessão de crédito.

Ou seja, configura uma negativação velada, pois é uma informação desabonadora do consumidor. Contudo, no caso em apreço, o autor não comprova que tenha sido negada a concessão de crédito em razão de seu baixo “score” ou em razão do registro da cobrança de “conta atrasada”, pelo que, por tal fundamento, não deve prosperar o pedido de reparação por danos morais.

No mais, ainda que parte dos débitos registrados na plataforma Serasa fossem indevidos (débito relativo a multa), haviam valores residuais legítimos, que também não foram adimplidos pelo autor, o que afasta, portanto, o direito a indenização pleiteada.

Isto posto, a sentença de primeiro grau deve ser reformada, de forma a JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL, PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM NOME DO AUTOR, TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO A MULTA CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 479,20 (QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS), e via de consequência, DETERMINAR à requerida que promova a baixa de todo e qualquer registro de tal cobrança (multa contratual), principalmente junto ao site do Serasa, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento.

Conforme argumentação acima, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reparação por danos morais.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para REFORMAR A SENTENÇA e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO MULTA CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 479,20 (QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS), e via de consequência, DETERMINAR à requerida que promova a baixa de todo e qualquer registro de tal cobrança, principalmente junto ao site do Serasa, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.